Tribunal: TJBA
Processo: 0000537-91.2016.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000537-91.2016.8.05.0075

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE:ARILSON SANTOS MOREIRA

Advogado(s):
LUCAS LIMA TANAJURA

APELADO:
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO LARGO

Advogado(s):
JACKELINE CARVALHO BONFIM SOUTO, LEANDRO ALMEIDA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGADA OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RELATIVIZAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA DA FAZENDA PÚBLICA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 14, §2º, DA LEI MUNICIPAL Nº 228/2012. REQUISITOS CUMULATIVOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em Apelação interposta pelo Município, reformou decisão relativa à progressão funcional de servidor público, ao reconhecer a ausência de comprovação do requisito temporal de cinco anos de efetiva regência de classe, exigido pelo art. 14, §2º, da Lei Municipal nº 228/2012, alegando o Embargante omissão, quanto à preliminar de inovação recursal e ao erro de julgamento na interpretação da norma.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se o acórdão foi omisso, ao não analisar a alegada inovação recursal suscitada, em razão de tese jurídica apresentada pelo Município, apenas, em sede de Apelação; e estabelecer se houve erro de julgamento, na interpretação do art. 14, §2º, da Lei Municipal nº 228/2012, no tocante à exigência cumulativa de titulação e ao interstício temporal para progressão vertical.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Os Embargos de Declaração destinam-se, apenas, à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito da decisão.

2. Em se tratando de Fazenda Pública, os efeitos materiais da revelia são relativizados, inexistindo presunção de veracidade dos fatos alegados pelo Autor, que permanece com o ônus de provar o fato constitutivo do direito.

3. A tese suscitada, na Apelação do Município, consiste em matéria exclusivamente jurídica, referente à interpretação dos requisitos legais da progressão funcional, cuja análise está compreendida no efeito devolutivo do recurso.

4. O Tribunal deve aplicar corretamente a lei ao caso concreto, podendo examinar a interpretação dos requisitos legais, para concessão de vantagem funcional, ainda que não tenha sido o ponto central da defesa em primeiro grau.

5. O acórdão hostilizado fundamentou expressamente que a progressão vertical exige o preenchimento cumulativo da nova habilitação e do requisito temporal de cinco anos de efetiva regência de classe, afastando, implicitamente, a alegação de inovação recursal.

6. A pretensão do Embargante de afastar a exigência temporal configura mera discordância com a interpretação adotada, caracterizando tentativa de rediscussão do mérito, vedada em Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso rejeitado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 345, II; 373, I; 1.022; 80; 81; 1.026, §§2º e 3º; Lei Municipal nº 228/2012, art. 14, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: não há menção expressa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação nº 0000537-91.2016.8.05.0075, tendo como Embargante
ARILSON SANTOS MOREIRA
, sendo Embargado o
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO LARGO
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR os Aclaratórios.